Tribunal: TJSP
Processo: 1118190-66.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração. Indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega da obra e imóveis. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação interposto pela ré não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de vícios. Alegação de inobservância ao art. 489, IV, CPC/2015, vez que não houve manifestação expressa acerca da rescisão do contrato, sobre os valores impugnados

Ementa:
Embargos de declaração. Indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega da obra e imóveis. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação interposto pela ré não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de vícios. Alegação de inobservância ao art. 489, IV, CPC/2015, vez que não houve manifestação expressa acerca da rescisão do contrato, sobre os valores impugnados e aplicação de juros de mora a contar da citação. Prequestionamento da matéria. Omissão do V. Acórdão apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora. Questão objeto de decisão sob o regime de recurso repetitivo no REsp 1.740.911, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti. Sobre a devolução dos valores pagos deve incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da ação.
Em relação aos demais pontos não há dúvida a ser dirimida, estando ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Resultado. Embargos acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1118190-66.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
GAN
EDEN
ADMINISTRAÇÃO,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados KAREN CRISTINA DAMAS SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), WALTER BAPTISTA DAMAS (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DAMAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM PARCIALMENTE os embargos declaratórios opostos pela ré, com
efeitos modificativos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118190-66.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 25802 M/K
2
VOTO No 25802
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1118190-66.2018.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: GAN EDEN ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGDOS: KAREN CRISTINA DAMAS SOUZA, WALTER BAPTISTA
DAMAS E MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DAMAS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): LUIZ ANTONIO CARRER
Embargos de declaração. Indenização por danos materiais
e morais. Atraso na entrega da obra e imóveis. Sentença de
parcial procedência. Recurso de apelação interposto pela ré
não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de vícios.
Alegação de inobservância ao art. 489, IV, CPC/2015, vez
que não houve manifestação expressa acerca da rescisão
do contrato, sobre os valores impugnados e aplicação de
juros de mora a contar da citação. Prequestionamento da
matéria. Omissão do V. Acórdão apenas em relação ao
termo inicial dos juros de mora. Questão objeto de decisão
sob o regime de recurso repetitivo no REsp 1.740.911, de
relatoria da Ministra Isabel Gallotti. Sobre a devolução dos
valores pagos deve incidir juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado da ação.
Em relação aos demais pontos não há dúvida a ser dirimida,
estando ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022
do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Resultado. Embargos acolhidos parcialmente, com efeitos
modificativos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra
V. Acórdão de fls. 299/305 sob alegação de vícios e para fins de
prequestionamento.
Aduz que a decisão colegiada violou o art. 489, IV, do
CPC/2015, vez que não se manifestou expressamente acerca da rescisão do
contrato entabulado entre as partes, sobre valores impugnados, bem como sobre
a aplicação dos juros de mora a contar da citação. Prequestiona a matéria.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118190-66.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 25802 M/K
3
princípio do contraditório, certificado decurso de prazo sem apresentação de
manifestação (fl. 7 do incidente).
Apura-se no sistema SAJ, interposição de aclaratórios pelos
autores, autuado como incidente 50000.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso, são
conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos embargos
deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na decisão.
Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são parcialmente
acolhidos, apenas no tocante ao termo inicial da incidência dos juros moratórios,
como se verá ao final.
No tocante às demais questões, não há caracterização de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo o V. Acórdão
embargado prevalecer nos seguintes pontos (fls. 299/305):
"(...)ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
Não logrou a ré demonstrar que os imóveis comprovadamente adquiridos
pelos autores foram entregues aos autores compradores. Aliás, a própria
ré noticia que os imóveis atualmente pertencem a terceiros (fls. 256).
Importante deixar consignado que não há nos autos nenhum documento
que comprove que os Compromissos de Compra e Venda firmados entre
os autores e a ré foram rescindidos. Portanto, não poderia a ré alienar
novamente os imóveis aqui em discussão.
DANOS MATERIAIS
Comprovada a mora da ré de rigor a restituição integral dos valores
efetivamente pagos pelos autores a título de preço, já que estes últimos
nada obtiveram em troca. A ré deve suportar eventuais despesas havidas
com publicidade, taxa de administração, tributos e seguro, não podendo
incidir qualquer abatimento nos valores que deverão ser restituídos à
parte autora. A Súmula no 543 do C. Superior Tribunal de Justiça veio
pacificar de vez esta questão: Na hipótese de resolução de contrato de
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118190-66.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 25802 M/K
4
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa
do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva
do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento.
DANO MORAL
O atraso na entrega da obra restou comprovado nos autos. A moderna
definição de dano é a de ofensa a um bem juridicamente tutelado, que
pode ter, ou não, caráter patrimonial. A situação de incerteza porque
passaram os autores supera em muito os meros dissabores do dia a dia,
pequenos aborrecimentos do cotidiano. A entrega dos imóveis em
desacordo com o acordado no contrato pela ré é suficiente para a
caracterização do prejuízo moral. No mais, apresentam-se como
princípios norteadores para a quantificação do dano moral, os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda, o princípio que veda o
enriquecimento ilícito, deles não podendo se divorciar o Julgador. Além
disso, o dano deve ser fixado em valor razoável, procurando compensar o
lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar enriquecimento ilícito.
A reparação atua como elemento educativo do ofensor e da sociedade,
no sentido da conscientização de seus deveres. Cabe ao juízo, de acordo
com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano na
vida dos autores e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma
quantia consentânea aos fatos ocorridos. Dito isto, tendo em vista o
atraso na entrega dos imóveis, a indenização deve ser majorada para
R$10.000,00 (dez mil reais).".
Portanto, não encontra respaldo a alegação da ré de que
não houve manifestação expressa em relação às seguintes questões (fls. 02):
"a. A decisão afirma que não há prova da rescisão;
b. Não houve manifestação expressa sobre a impugnação ao valor
apresentada pela embargante;
c. Não houve análise das alegações e documentos quanto à ausência de
pagamento das parcelas iniciais em sua totalidade;"
As questões relevantes atinentes às aludidas matérias
foram expressa e integralmente abordadas, de sorte que não há o que se aclarar,
bastando a mera leitura atenta do V. Acórdão embargado. Na verdade, em
relação a estas matérias os embargos declaratórios teimam em rediscutir
conteúdo apontando no V. Acórdão.
No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora,
há omissão no V. Acórdão embargado.
Isso porque em sede de recurso de apelação a ré pleiteou
que na devolução dos valores pagos incida juros de mora desde o trânsito em
julgado (fls. 260).
Por outro lado, no presente recurso afirma que não houve
manifestação quanto ao seu entendimento de que os juros de mora são devidos a
partir da citação (fls. 02).
No caso, a melhor solução é que sobre os valores a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118190-66.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 25802 M/K
5
serem restituídos incidam juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado da ação, em virtude do julgamento proferido sob o regime de recurso
repetitivo, no REsp 1.740.911, de relatoria da Ministra isabel Gallotti, nos
seguintes termos:
"Tema 1002 (REsp 1740911/DF): Nos compromissos de compra e venda
de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é
pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador
de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora
incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
PREQUESTIONAMENTO
Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, devem
os embargos de declaração respeitar os lindes traçados pelo art. 535 do CPC.
Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos
declaratórios opostos pela ré, com efeitos modificativos.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)